Tribunal: TJDFT
Processo: 0720210-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude. Desclassificação. Estelionato. Provas. Regime prisional. Substituição por restritiva de direitos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e 17 dias-multa, pelo crime de furto qualificado mediante fraude.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação pelo crime de furto qualificado mediante fraude; (ii) se cabe desclassificação do crime para estelionato; (iii) a possibilidade de fixar regime semiaberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3 - A apreensão do cartão bancário subtraído da vítima na residência do réu, que é investigado por cometer vários furtos com semelhante modo de agir, juntamente com outros 61 cartões e máquinas de cartão de crédito, sem que ele apresente justificativa plausível, permite concluir ser ele o autor do furto.
4 - O fato de a vítima não ter feito reconhecimento formal do réu não fragiliza a prova do crime já que o réu foi identificado por investigação já em andamento de grupo especializado nesse tipo de golpe, sendo o cartão bancário da vítima localizado na residência dele.
5 - A conduta do réu - que trocou o cartão bancário da vítima por outro, aproveitando-se de desatenção dela, subtraindo-o, para depois realizar compras no valor de R$ 2.000,00 - tipifica o crime de furto mediante fraude e não estelionato. A fraude foi empregada para burlar a vigilância da vítima e subtrair o bem sem que ela perceba.
6 - O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
7 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando, além da reincidência específica, a medida não é socialmente recomendável pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes) e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena anterior (art. 44, § 3o, do CP).
IV - Dispositivo
8 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II; art. 33, §§ 2o e 3o; art. 44, § 3o; art. 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.865/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022; TJDFT, Acórdão 1790748, 07006206520208070012, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023.